Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. Estabelecido, todavia, o regime inicial semiaberto e, ausente recurso da acusação nesse sentido, nenhuma alteração há de ser feita.
II - A reincidência, ainda que não específica, por crime cometido com violência (lesão corporal), veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
III - Recurso conhecido e desprovido.